Tribunal: CARF
Processo: 10680.010644/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.010644/2008-13
ACÓRDÃO
3302-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
MATE COURO S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 10/06/2003 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificada, na decisão recorrida, omissão a ser sanada, os
embargos devem ser acolhidos.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido quando foi inferior ao limite
de alçada. Nos termos da Súmula CARF no 103, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, atualmente
estabelecido em R$15.000.000,00.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada,
não conhecendo do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010644/2008-13
2
RELATÓRIO
Trata o presente julgamento de Embargos de Declaração opostos pela Unidade
Preparadora em face do acórdão no 3302-012.766, proferido em 16/12/2021, pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com a seguinte ementa e decisão:
RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adotam-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, devendo a autuação fiscal ser afastada na
medida do reconhecimento de créditos de IPI consignados na informação fiscal às
fls. 571/572.
O embargante alega que o Recurso de Ofício não foi apreciado por ocasião do
julgamento. O Despacho de Admissibilidade de Embargos reconheceu a omissão e admitiu os
aclaratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Os embargos atendem aos pressupostos legais, portanto devem ser conhecidos.
Analisando os autos, verifico que a omissão alegada realmente ocorreu. A 2a Turma
da DRJ-Juiz de Fora (DRJ-JFA), por meio do Acórdão no 09-21.480 (às fls. 437/452), proferiu
decisão julgando a Impugnação do contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes termos,
in verbis:
Em vista do exposto, encaminho o voto no sentido de excluir o montante de
R$713,309,17 de imposto conforme demonstrado acima, mantendo-se
R$4.826.014,03, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Como se verifica a partir do excerto acima colacionado, a decisão de piso exonerou
o contribuinte de crédito tributário no valor de R$713,309,17, além da correspondente multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora. Em razão do montante exonerado à época, o
Colegiado a quo recorreu de ofício a este Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada atual, estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.010644/2008-13
3
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão identificada, não conhecendo do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 652
DF CARF MF
Original